Tribunal: TJDFT
Processo: 0714598-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714598-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Regina Maria Rocha Embargados: Fundação Banco Central de Previdência Privada – Centrus Adma Carvalho Borges da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Regina Maria Rocha contra a decisão proferida por este Relator (Id. 58318363), que indeferiu o processamento da petição inicial alusiva à ação rescisória ajuizada pela embargante. Observa-se que a tentativa de intimação da recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no (Id. 60939310) Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado. Em seguida, promova a zelosa Secretária da Egrégia 2a Câmara Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator